Tribunal: STF
Processo: Rcl 45979
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S.A. e Outro(a/s) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos da Ação Trabalhista AIRR-0000717-37.2016.5.21.0003, que teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao que decidido na ADPF 324/DF (documento eletrônico 1). 
    As reclamantes afirmam o seguinte:
    “1. Trata-se, inicialmente, de afronta do Tribunal Superior do Trabalho, à autoridade do Egrégio Supremo Tribunal Federal em face do que restou decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 324, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, AINDA QUE POR VIA TRANSVERSA. Portanto, cabível, in casu, a presente Reclamação Constitucional, conforme previsão do artigo 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal de 1988; art. 988 do CPC e art. 156 do Regimento Interno do STF.
    […] 
    3. A decisão reclamada, como se observará, abstém-se da aplicação da decisão do STF, negando à reclamante a prestação jurisdicional que lhe é devida, não tendo decorrido, até o presente momento, seu trânsito em julgado” (pág. 2 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Narram, em síntese, que,
    “[...] uma vez que essa nova redação da CLT, ao regulamentar o instituto da transcendência no âmbito do TST, determinou que fosse observada a sistemática do CPC respeitante a tratativa dos recursos extraordinários repetitivos, o que importa dizer que, em se tratando de questão com tese firmada e tema já definindo como de repercussão geral o processo que contrarie a decisão vinculante obrigatória do STF, não ficará mais sujeito a afetação como recurso repetitivo, o que importa dizer, com livre trânsito para ser apreciado como recurso extraordinário. 
    7. Desta forma, não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional.
    8. Portanto, o TST, ao entender como inexistente a transcendência em uma caso com repercussão geral já reconhecida, está usurpando a competência desse E. STF” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Aduz, ainda, que a decisão reclamada,
    “ao entender que as reclamantes não tenham atendido ao preenchimento do requisito previsto no art. 896, § 1º-A, da CLT, deixou de atentar que independe de prequestionamento para fins de cotejo analítico de confronto interpretativo, quando a questão já se encontra definida como tema e tese vinculante obrigatória quando o julgador não mais fará um juízo de uniformização da interpretação dada mas sim de cassação da não aplicação de um padrão decisório ou com interpretação desconforme com a que levou o STF a decidir em controle concentrado de constitucionalidade de obediência erga omnes e observância aos demais órgão do judiciário, porquanto, no caso concreto, o relator coator entendeu que a questão relativa à terceirização de atividade-fim, já pacificada no julgamento da ADPF 324 em conjunto com o RE 948252, deveria ser prequestionada, como se esse padrão decisório devidamente firmado significasse uma questão de fato ou de revisitação da prova ou de inversão adequada do onus probandi, de distinção ou superação, ou seja, acabaria por rediscutir se o caso concreto estaria em confronto ou não com o leading case paradigma” (pág. 9 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, pede a concessão do pedido liminar e, no mérito: 
    “[...] 
    b) Seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, reestabelecendo-se a autoridade do e. STF exarada na ADPF n. 324, determinando-se o julgamento do Recurso de Revista, com a observância da decisão do e. STF, inclusive ressaltando a impossibilidade de reconhecimento da condição de financiário do autor por via transversa; [...]” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Na espécie, o TST, ao negar seguimento ao agravo de instrumento e confirmar a negativa de conhecimento do recurso de revista, consignou o seguinte:
    “A parte ora Agravante insiste no processamento do recurso de revista, sob o argumento, em suma, de que o apelo atende integralmente aos pressupostos legais de admissibilidade. 
    Entretanto, como bem decidido em origem, o recurso de revista não alcança conhecimento, não tendo a parte Agravante demonstrado, em seu arrazoado, o desacerto daquela decisão denegatória. 
    Assim sendo, adoto, como razões de decidir, os fundamentos constantes da decisão agravada, a fim de reconhecer como manifestamente inadmissível o recurso de revista e, em consequência, confirmar a decisão ora recorrida. 
    Esclareço que a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a confirmação integral da decisão recorrida por seus próprios fundamentos não implica vício de fundamentação, nem desrespeito às cláusulas do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa, como se observa dos ilustrativos julgados: […].
    Há de se destacar, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é uniforme no sentido de que ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal’ (RHC 130542 AgR/SC, Relator Ministro Roberto Barroso, Julgamento: […].
    Nesse sentido, se o recurso de revista não pode ser conhecido, há de se concluir que não há tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica e, portanto, a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST)” (págs. 7-9 do documento eletrônico 5, grifos no original). 
    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, ao analisar o recurso ordinário, assim ementou o acórdão, no que interessa:
    “1. Vínculo de emprego. O trabalho prestado pelo reclamante foi considerado como pertinente às atividades desenvolvidas pela empresa CREFISA, sem contudo se configurar o vínculo de emprego com essa empresa por ausência do requisito da subordinação; incabível portanto a discussão sobre a efetiva empregadora. 
    2. Grupo Econômico. Responsabilidade solidária. A configuração do grupo econômico ficou evidenciada na prova documental dada a existência de procedimentos conjugados e interesses mútuos entre as empresas, e a constatação de que as atividades das empresas conduzem análise, à concessão de crédito, financiamento e investimento. Elemento ancilar, que se soma aos anteriores é a existência de sócio e diretor superintendente comuns a ambas as empresas o que, também, é indicativo da existência do grupo econômico. Ante os interesses comuns militando em favor de uma só e mesma finalidade, configurado o grupo, instaura-se e responsabilidade solidária.
    [...]” (pág. 16 do documento eletrônico 4).
    Destaco do voto condutor desse acórdão os seguintes trechos:
    “A configuração do grupo econômico ficou evidenciada na prova documental salientando-se que foi informada a estreiteza dessa ligação, na prova oral, com a notícia de que a Adobe anteriormente se chamava Crefisa, no mesmo endereço, CNPJ e ramo de atuação. Tal notícia é denotativa da vinculação existente, com procedimentos conjugados e interesses mútuos entre as empresas. No mundo visível (e marketing de empresa) ficou provado ainda que na fachada da loja há o nome mais destacado da Crefisa e da Adobe. A alegada autonomia e distinção entre as empresas, mediante atividades específicas, não ocorre na medida em que elas se conjugam em setores diversos, quase à guisa de departamentos e um mesmo empreendimento e, desse modo, ambas desenvolvem atividades que são de interesse comum e contribuem para um empreendimento comum.
    Os documentos anexados aos autos corroboram a existência de efetivo grupo econômico, pois deles se constata que as atividades das empresas consistem, em última análise, à concessão de crédito, financiamento e investimento. De outra parte, tem-se que as empresas reclamadas têm como sócio e diretor superintendente José Roberto Lamacchia e Leila Mejdalani Pereira, o que, também, é indicativo da existência do grupo econômico. Ademais, importa reiterar o fim precípuo das empresas reclamadas, o que configura o grupo econômico e decorrente responsabilidade solidária, como explicitado em sentença. Acentua-se por fim que as disposições sobre o grupo econômico inseridas na CLT mediante a Lei nº 13.467 não se aplicam ao presente caso, haja vista que não estavam em vigor à época do ajuizamento da ação, uma vez que são normas de direito material (obrigacional)” (págs. 24-25 do documento eletrônico 4).
    Veja-se que o Tribunal reclamado reconheceu a existência de efetivo grupo econômico entre a Adobe e a Crefisa, com o intuito de burlar os direitos trabalhistas do beneficiário. 
    Por outro lado, esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF, fixou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno) . 
    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 
    Ocorre que, na espécie, a controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; grifei).
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, o foco da controvérsia não é a declaração de ilicitude da terceirização de atividade-fim. É que as empresas Banco BMG S/A, ora reclamante, e Prestaserv integram o mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 43.775-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco a Sumula Vinculante 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (Rcl 30.260-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifei)
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 
    Assinalo, ainda, que o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator